Tribunal: STF
Processo: HC 60796
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
-ADVOGADO, RESIDENTE NA CAPITAL DO ESTADO, QUE RECEBEU
SUBSTABELECIMENTO DE OUTRO CAUSIDICO DOMICILIADO NO INTERIOR, PARA
PATROCINAR OS INTERESSES DA DEFESA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO E QUE
REQUEREU AO TRIBUNAL PASSASSE A CONSTAR O SEU NOME NAS INTIMAÇÕES.
SESSAO REALIZADA SEM ESSA INTIMAÇÃO, POIS DA RESPECTIVA PUBLICAÇÃO
CONSTARAM OS NOMES DOS ADVOGADOS CONSTITUIDOS ANTERIORMENTE.
NULIDADE DO JULGAMENTO.
"HABEAS CORPUS" DEFERIDO.